Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1004236-89.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: DEOCLIDES GOMES DE OLIVEIRA
Recorridas: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e FAC EDUCACIONAL LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FACULDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DEMASIADA DEMORA NA ENTREGA. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA NÃO REALIZADA. APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS DE COLAÇÃO DE GRAU. REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de incompetência em razão da matéria.
2. No caso em comento o consumidor pretende discutir falha na prestação de serviços, sob o fundamento de que, concluiu os serviços educacionais da parte recorrida, tendo terminado o curso em 2017 e recebido apenas um certificado de conclusão e declaração, alega que não lhe foi entregue o diploma, apensar de solicitado diversas vezes via canal de atendimentos da instituição financeira.
3. Comprovada as tentativas de recebimento do diploma, sem que a instituição tivesse esclarecido qual o motivo ensejador da demora para a entrega.
4. Falha na prestação de serviços.
5. Desvio do tempo produtivo caracterizado.
6. Deve ser alinhado o valor indenizatório com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004236-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEOCLIDES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 022.993.491-97 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024